Tribunal: TJMT
Processo: 1002001-21.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002001-21.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Despejo para Uso Próprio, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SIDNEI TADEU CUISSI - CPF: 158.820.138-44 (ADVOGADO), WALDEMAR BETONI - CPF: 170.082.478-34 (AGRAVANTE), LUIS AUGUSTO CUISSI - CPF: 218.912.368-22 (ADVOGADO), NELSON LUIZ BARICHELLO - CPF: 298.477.539-20 (AGRAVADO), ROMEU BACO CARACANHA - CPF: 238.871.099-53 (AGRAVADO), FRANCISCO DE ASSIS CORIOLANO VIRIATO - CPF: 445.816.109-15 (AGRAVADO), WALDEMAR BETONI - CPF: 170.082.478-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE NELSON LUIZ BARICHELLO (AGRAVADO), NELSON LUIZ BARICHELLO - CPF: 298.477.539-20 (TERCEIRO INTERESSADO), NOHAD ABDALLAH registrado(a) civilmente como NOHAD ABDALLAH - CPF: 814.942.389-34 (ADVOGADO), SORAIA ARAUJO PINHOLATO - CPF: 535.494.579-87 (ADVOGADO), WILMAR DAVID LUCAS - CPF: 045.491.748-11 (ADVOGADO), AARAO LINCOLE SICUTO - CPF: 430.023.821-91 (ADVOGADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1002001-21.2024.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS E DANOS MATERIAIS – DECISÃO QUE HOMOLOGOU OS CÁLCULOS REALIZADOS PELO PERÍTO DO JUÍZO – DEMONSTRADOS ERROS COM RELAÇÃO AO ABATIMENTO DE VALORES QUE NÃO FORAM OBJETO DE PENHORA – DECISÃO REFORMADA – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PREJUDICADO – RECURSO PROVIDO.

Constatadas inconsistências de ordem material na elaboração dos cálculos, com a efetiva necessidade de se realizar a sua correção, há que ser reformada a sentença que os homologou para determinar a realização de novos cálculos, com o objetivo de
corrigir os pontos suscitados pelas partes (abatimento de valores/bens não penhorados).

Reformada a decisão, resta prejudicado também o arbitramento de honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o
1002001-21.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:
WALDEMAR BETONI
.

AGRAVADO: ESPOLIO DE NELSON LUIZ BARICHELLO e outros.

Processo na origem: 0000018-38.1991.8.11.0007

Comarca de Alta Floresta.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento interposto por
WALDEMAR BETONI

de decisão que homologou cálculos periciais.

AÇÃO:
Cumprimento de sentença em ação de cobrança (Proc. no 0000018-38.1991.8.11.0007) que
WALDEMAR BETONI
move contra
NELSON LUIZ BARICHELLO, FRANCISCO DE ASSIS VIRIATO E ROMEU BACO CARACANHA.

DECISÃO AGRAVADA
:
homologou os cálculos apresentados pela contadoria do Juízo em R$473.064,16 e determinou o pagamento no prazo de 15 dias, sob pena de bloqueio (ID 200388158 - Pág. 3/4).

AGRAVO
:
WALDEMAR BETONI
alega que, ao contrário do que afirma a decisão agravada, não concordou com os cálculos apresentados pelo perito judicial. Sustenta que não podem ser excluídos do montante devidos os valores relativos aos bens móveis (veículos) e quotas da empresa Ética, porque não foram penhorados em favor do exequente, ora agravante. Argumenta que houve decisão extra petita porque o executado não formulou pedido de condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, porquanto se tratava de mera discussão acerca do cálculo. Pugna pelo provimento do recurso para anular a decisão homologatória ou para determinar o retorno à origem para a análise dos pedidos formulados na impugnação aos cálculos com relação aos valores indevidamente abatidos do montante devedor, além de excluir a condenação do pagamento de honorários de sucumbência.

CONTRAMINUTA
(ID 205307157 - Pág. 1/5): pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1002001-21.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento interposto por
WALDEMAR BETONI

de decisão que, no Cumprimento de sentença (Proc. no 18-38.1991.8.11.0007 – Cód. 8081) que move contra
,
homologou os cálculos apresentados pela contadoria do Juízo em R$473.064,16 e determinou o pagamento no prazo de 15 dias, sob pena de bloqueio (ID 200388158 - Pág. 3/4).

O agravante moveu ação de cobrança decorrente de contrato de locação celebrado com FRANCISCO DE ASSIS VIRIATO que teve como fiador NELSON LUIZ BARICHELLO, e que foi sublocado a ROMEU BACO CARACANHA, somente desocupando o imóvel em março 1990, por determinação judicial.

Buscou o recebimento de aluguéis do período de julho/1987 a março/1990 e dos danos decorrentes da má-conservação do imóvel, nos períodos de fevereiro/1988 a agosto/1988, outubro/1990 a dezembro/1990 e maio/1991, no valor atualizado de R$2.068.200,14 (dois milhões, sessenta e oito reais e quatorze centavos).

A ação foi julgada procedente e deu-se início ao cumprimento de sentença em 11/03/2020 porém, apesar de intimados, os executados não efetuaram o pagamento da dívida.

As partes apresentaram diversos cálculos com o objetivo de se definir o valor devido e efetuadas algumas penhoras e também a adjudicação de bem imóvel (ID 66656711 - Pág. 1), mas diante do impasse com relação ao real valor do débito remanescente, determinou-se a realização dos cálculos pela contadoria do Juízo.

O expert apresentou o cálculo (ID 114659322 - Pág. 1/12), no qual realizou o abatimento de valores referentes a bens móveis (veículos) encontrados por meio do RENAJUD, bem como d
e quotas da empresa Ética, no valor de R$ 1.660,00,
mas que não foram objeto de penhora nos autos.

Tanto o exequente, ora agravante, quanto os executados se manifestaram contra o teor dos cálculos, esclarecendo que os veículos, cujos valores foram abatidos, não foram objeto de penhora e, desse modo, devem ser excluídos do cálculo.

Nesse mesmo passo, deve ser excluído do cálculo o abatimento referente às quotas da empresa Ética, que também não foram objeto de penhora nos autos.

Até mesmo o abatimento do valor correspondente ao imóvel, no valor de R$ 402.000,00, esse sim objeto de penhora, corre o risco de ter que ser excluído, porquanto objeto de Embargos de Terceiro, opostos pela meeira do executado NELSON LUIZ BARICHELLO, já falecido, reconhecido como bem de família, portanto impenhorável. Decisão que ainda não transitou em julgado.

Desse modo, observa-se que os cálculos apresentados pelo contador judicial contêm erros, conforme apontado por ambas as partes, o que demanda a reforma da decisão que os homologou por sentença.

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. MATÉRIA COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO. ART. 494, I, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO E DE COISA JULGADA. DESNECESSIDADE DE REVER PREMISSAS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO IMPROVIDO. 1. O STJ possui firme entendimento de que a correção de erro material não se sujeita aos institutos da preclusão e da coisa julgada, por constituir matéria de ordem pública cognoscível de ofício pelo julgador. Interpretação do art. 494, I, do CPC. Precedentes. 2. É notória a ocorrência de erro material nos cálculos inicialmente homologados, que deixaram de computar correção monetária e juros de mora. 3.
Não há necessidade de rever as premissas fáticas do acórdão recorrido para se constatar que não se trata de mera divergência acerca de critérios de cálculo, mas de verdadeiro erro material, em face da não inclusão de consectários legais da condenação
. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1968123 PE 2021/0347638-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 15/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2022)

Portanto, constatadas inconsistências de ordem material na elaboração dos cálculos, com a efetiva necessidade de se realizar a sua correção, há que ser reformada a sentença que os homologou.

Assim, há que se reformar a sentença para afastar a homologação do cálculo, e determinar que o perito os refaça de modo a corrigir os pontos suscitados pelas partes.

Reformada a decisão, resta prejudicado também o arbitramento de honorários advocatícios.

Desse modo, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso, para reformar a decisão, de modo a afastar a homologação dos cálculos apresentados pelo perito judicial e determinar que esses sejam refeitos, levando-se em consideração os erros suscitados pelas partes em suas manifestações.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024